Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO OFERECIMENTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVISÃO PELO ÓRGÃO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – CONSIDERAÇÕES DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI – COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1) O art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal evidencia a opção feita pela legislação processual de conferir aos investigados a prerrogativa de requerer que eventual recusa ministerial ao oferecimento do acordo de não persecução penal seja submetida ao controle interno, no âmbito do próprio Ministério Público, por meio de seu órgão superior de revisão.
2) Com isso, fica afastada a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional sobre os fundamentos que levaram o órgão acusatório a opor-se ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Noutros dizeres, isso significa que não compete ao juízo criminal tecer quaisquer considerações concernentes à legalidade ou à proporcionalidade da recusa ministerial em conceder a benesse processual em questão, até porque se trata de fase anterior à própria ação penal.
3) Com efeito, o instituto em questão foi concebido como um negócio jurídico pré-processual, em notória mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. A partir de tal premissa, não compete ao d. magistrado imiscuir-se em questões afetas à competência institucional do Ministério Público, a quem foi atribuída a apresentação de ação penal pública, nos termos do art. 5o, LIX, da Constituição Federal.
4) Pedido julgado procedente.